Tribunal: TJSP
Processo: 2199535-46.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Adicional por tempo de serviço – Correção da base de cálculo utilizada pelos credores, pois tirada dos próprios contracheques fornecidos pela Fazenda Estadual – Não demonstração do mencionada equívoco da base de cálculo – Decisão que veio fundamentada nesta parte no entendimento do Supremo Tribunal Federal e em precedente desta Corte – Inaplicabilidade da Lei no

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Adicional por tempo de serviço – Correção da base de cálculo utilizada pelos credores, pois tirada dos próprios contracheques fornecidos pela Fazenda Estadual – Não demonstração do mencionada equívoco da base de cálculo – Decisão que veio fundamentada nesta parte no entendimento do Supremo Tribunal Federal e em precedente desta Corte – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/2009 – Agravo de instrumento não provido.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425 – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199535-46.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados LUIS CARLOS HORÁCIO, RENATO LUMINA PUPATTO,
VALCI APARECIDA SOARES, PAULO HENRIQUE FERRARI, FÁBIO ANTONIO
BRANCALHÃO, ROSANGELA CORDEIRO CANELA SPADOTTO, ANTONIO CARLOS
PEREIRA DE SOUZA, ADRIANA GONÇALVES DE TOLEDO, RODRIGO OTÁVIO
HONORATO NOGUEIRA, ADRIANA DE ARRUDA PEREIRA LEITE NOGUEIRA e LILIANA
SOARES BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199535-46.2018.8.26.0000 - Voto no 28993 Página 2 de 8
VOTO No 28993
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2199535-46.2018.8.26.0000
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
AGRAVANTE(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO(S): LUÍS CARLOS HORÁCIO E OUTROS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Adicional por tempo de
serviço Correção da base de cálculo utilizada pelos credores,
pois tirada dos próprios contracheques fornecidos pela Fazenda
Estadual Não demonstração do mencionada equívoco da base
de cálculo
Decisão que veio fundamentada nesta parte no
entendimento do Supremo Tribunal Federal e em precedente desta
Corte
Inaplicabilidade da Lei no 11.960/2009
Agravo de
instrumento não provido.
TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL No 11.960/2009:
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Eficácia resolvida pelo
Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425

Inconstitucionalidade
da
expressão
“índice
oficial
de
remuneração básica da caderneta de poupança”, inscrita no
artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo
5o da Lei no 11.960/2009
Consequente vácuo para o
estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação
primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de
compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no
julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de
Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) Adoção do IPCA-E
(Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial).
TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL No 11.960/2009:
JUROS MORATÓRIOS Na relação jurídica não-tributária a
taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da
caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009.
Vistos.
Ação originariamente movida pelos servidores Luís Carlos
Horácio e outros em face da Fazenda Estadual, distribuída ao digno
Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública da Capital, cobrando adicional por
tempo de serviço, julgada improcedente (r. sentença a fls 41/42). Esta 5a
Câmara de Direito Público decidiu a fase de apelação pelo provimento
recursal (acórdão de fls 43/53).
Tem-se agora, em fase de execução, agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199535-46.2018.8.26.0000 - Voto no 28993 Página 3 de 8
de parte da Fazenda Estadual, em decorrência da rejeição de sua
impugnação. Aduz excesso de execução consubstanciado na equivocada
base de cálculo utilizada pela parte credora e no afastamento da Lei no
11.960/2009.
Processamento sem liminar suspensiva (fls 227/228).
Não foram requisitadas informações ao digno Juízo a quo.
Agravo respondido (fls 232/239).
É o relatório.
O recurso será improvido.
Com efeito, a Fazenda Estadual alega equívoco na base de
cálculo utilizada pela parte credora. Porém, é fato incontroverso nos
autos que esta utilizou os próprios contracheques fornecidos pela
recorrente para realizar a conta apresentada. Além disso, não há
elemento de prova capaz de ensejar a reforma da decisão nesta parte,
pois veio fundada em precedente desta Corte e no entendimento do
Supremo Tribunal Federal (fls 210).
Quanto ao segundo ponto impugnado neste agravo de
instrumento, consumada que está a condenação fazendária, o debate
neste momento processual é exclusivo sobre os critérios de incidência da
Lei Federal no 11.960/2009 para fins de correção monetária e juros de
mora.
Assunto de histórico tormentoso.
É conhecida, e isso se toma como fato notório, a má
disposição do Estado Brasileiro, por qualquer das três esferas federativas
União, Estados e Municípios no que tange a honrar compromissos
financeiros. O cidadão enfrenta, portanto, não apenas a inadimplência do
Estado, já por si bastante grave. Pior é a sua infidelidade, afrontosa aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199535-46.2018.8.26.0000 - Voto no 28993 Página 4 de 8
direitos subjetivos dos súditos, desonrando obrigações. Aí o germe da
deslegitimação do poder estatal
e do Poder Judiciário, se nisso
consente , a anarquia das instituições.
Consequência desse costume espúrio, a sociedade brasileira
sofreu duas investidas praticamente simultâneas do império estatal: a Lei
no 11.960/2009, e a Emenda Constitucional no 62, publicada em
12/12/2009; relevo outras que vieram na sequência.
A primeira corrói o cômputo dos juros e da correção
monetária1. A segunda institui parcelamento semidesindexado (caem os
juros compensatórios) de longuíssimo prazo, que certamente tampouco
será cumprido. Como de hábito, nenhum alento aos credores.
Parte significativa dos magistrados paulistas reagiu pelo
CADIP - Centro de Apoio ao Direito Público, enunciando que a Lei no
11.960 somente se aplica às ações ajuizadas após a sua vigência,
ressalvada a eventual declaração de inconstitucionalidade desta norma.
Da mesma origem, a Lei no 11.960/2009 não se aplica aos processos
com trânsito em julgado, em respeito à coisa julgada. Aguardávamos,
portanto, o que considerávamos a inevitável declaração de
inconstitucionalidade desse diploma, ou parte dele, pelos Tribunais
Superiores, mas com o óbvio cuidado político-jurisdicional de nada
precipitarmos nesta instância, além daqueles dois verbetes, sob pena de
agravarmos os maus tratos já impingidos ao desgraçado credor.
1 Diz-se no artigo 5o da Lei Federal 11.960/09, que inseriu o artigo 1o-F à
Lei Federal 9.494/97: Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora,
haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199535-46.2018.8.26.0000 - Voto no 28993 Página 5 de 8
Não tardou, sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal
em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário
no 870.947/SE, que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação
dada pela Lei 11.960/2009.
E no que concerne à atualização monetária, ficou
determinado que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Diante disso, o Supremo
Tribunal Federal determinou o uso do IPCA-E tanto na correção
monetária dos precatórios quanto nas condenações judiciais da
Fazenda Pública, para evitar qualquer lacuna sobre a matéria e para
guardar coerência com as decisões do STF na Questão de Ordem nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199535-46.2018.8.26.0000 - Voto no 28993 Página 6 de 8
ADIs 4357 e 4425.
Era o que tínhamos, e como vínhamos decidindo até o dia
25/09/2018, quando todas as Cortes Brasileiras foram cientificadas de
decisão monocrática proferida no dia 24/09/2018 pelo Ministro Luiz
Fux, relator do recurso de Embargos de Declaração interposto nos autos
do Recurso Extraordinário no 870947/SE, assim redigida: Ex positis,
DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento
no artigo 1.026, § 1o, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.
Eram os Temas 810/STF e, por via reflexa, o 905/STJ.
Crise superada na sessão plenária do dia 03/10/2019,
ocasião em que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos
os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux
(Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente),
consoante a Ata no 36, publicada no DJE no 227, de 17/10/2019.
Enfim tornamos ao regime anteriormente ditado no
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE: correção
monetária pela variação do IPCA-E; juros contra a Fazenda, nunca
menores dos que ela própria cobraria em cobrança análoga.
Ainda nesse julgamento, foram convalidados, por eficácia
prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, os precatórios
expedidos ou pagos até 25/03/2015. Enfim, o claro objetivo de
convalidar a aplicação da TR - Taxa Referencial somente para os
processos em que os precatórios já haviam sido expedidos ou que já
haviam sido pagos. Em suma, solução conciliatória sobre fatos já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199535-46.2018.8.26.0000 - Voto no 28993 Página 7 de 8
consumados.
Na sua esfera de competência, o Superior Tribunal de
Justiça fixou as seguintes teses transcritas no que interessa sobre o
Tema 905, quando do julgamento do Recurso Especial Representativo
de Controvérsia no 1.270.439/PR:
VERBAS
REMUNERATÓRIAS

CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA LEI
11.960/2009, QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
POR
ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF)... 12- O art. 1o-F da Lei 9.9494/97,
com a redação dada pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento
para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública,
deve ser aplicado de imediato aos processos em andamento, sem,
contudo, retroagir a período anterior a sua vigência... 18- Em virtude
da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei
11.960/2009: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve
observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela
não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de
poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices
oficiais da remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de
poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para as
quais prevalecerão regras específicas (1a Seção, relator Ministro Castro
Meira, j. 26/06/2013).
Concorde-se ou não co'a solução pretoriana espera-se que
estável, durável , Brasilia locuta est, causa finita est. É fundamental
estabelecermos a segurança jurídica que se pretende da jurisprudência
dessa Corte Constitucional. O resultado já publicado tem natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199535-46.2018.8.26.0000 - Voto no 28993 Página 8 de 8
oponível erga omnes e vinculativo (mas ainda que assim não fosse,
valeria a ata publicada no dia 18/10/2019, apud Reclamações nos
15.971/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 14/08/2013, e 3.632-
AgR, relator Ministro Eros Grau, DJe 18/08/2006).
E assim se resolve a questão.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo
de instrumento.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator